Tribunal: TCU
Processo: 023.530/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7329/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.530/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner de Mattos Brito (XXX.787.448-XX); Antonio Luiz Fernandes Marinho (XXX.467.378-XX); Claudemir Oliveira Souza (XXX.238.858-XX); Fernando Prestes de Souza (XXX.941.679-XX); Giovany Biava (XXX.741.499-XX); Ildo dos Santos Ferreira (XXX.897.238-XX); Joao Paolo Rodrigues Alves Paiva (XXX.191.606-XX); Marco Antonio Coelho (XXX.932.649-XX); Mauro Cesar de Souza Siena (XXX.601.168-XX); Melissa Pastorini Proenca (XXX.388.629-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.